Tribunal: TJMT
Processo: 1004345-38.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004345-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE MORAIS - CPF: 019.946.631-97 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S
):
JOSE ROBERTO DE MORAIS

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS LEGAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA OU DIFICULDADE FINANCEIRA INDIVIDUALIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Jose Roberto de Morais contra decisão que indeferiu a tutela antecipada para reconhecer o direito ao alongamento dos débitos de cédulas rurais e a retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito. Alega o agravante a existência de provas documentais que demonstrariam a frustração de safras e o impacto financeiro da seca.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos legais para prorrogação de dívidas rurais, nos termos da Lei n. 11.775/2008 e do Manual de Crédito Rural.

III. Razões de decidir

3. O alongamento de dívida rural está condicionado à comprovação da frustração de safras, dificuldade de comercialização dos produtos ou ocorrências prejudiciais à exploração agrícola.

4. A documentação apresentada pelo agravante não demonstra, de forma individualizada, os impactos financeiros concretos que justifiquem a necessidade de prorrogação da dívida.

5. O laudo técnico juntado apenas descreve condições climáticas gerais da região, sem estabelecer conexão direta com a capacidade de pagamento do agravante.

6. A decisão recorrida deve ser mantida, pois a instrução processual é necessária para a adequada avaliação da situação financeira do devedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A prorrogação de dívida rural exige comprovação individualizada da frustração de safras ou dificuldades financeiras, não sendo suficiente a apresentação de documentos genéricos sobre condições climáticas ou dificuldades do setor."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.775/2008;
Manual
de Crédito Rural, item 4; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 13.02.2019; TJ-MT, AI 1002627-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 21.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO
movido por
JOSE ROBERTO DE MORAIS
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 181688464 –
autos de origem PJE Nº 1002389-91.2024.8.11.0009
) pelo Juízo da 2ª Vara de Colíder-MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para reconhecer o direito ao alongamento dos débitos das cédulas sub judice, bem como requer a retirada do nome dos executados dos órgãos de proteção ao crédito, dado em garantia.

Em razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a probabilidade do direito é evidente, tendo em vista a vasta prova documental acostada nos autos, corroborado tanto pelo laudo de frustração de safras, pelos decretos e reportagens, que demonstram a grave seca e estiagem.

Aduz que o perigo de dano é incontestável. A partir do momento que as parcelas não prorrogadas vencerem, poderão ser executadas, causando grave prejuízo ao agravante.

Por estas razões, busca o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória atacada e dar total provimento ao referido agravo, confirmando a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões apresentado em ID.
272439887

Preparo recursal devidamente recolhimento, conforme comprovante de pagamento sob ID. 268936259.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S
):
JOSE ROBERTO DE MORAIS

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado,
Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO
movido por
JOSE ROBERTO DE MORAIS
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 181688464 –
autos de origem PJE Nº 1002389-91.2024.8.11.0009
) pelo Juízo da 2ª Vara de Colíder-MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para reconhecer o direito ao alongamento dos débitos das cédulas sub judice, bem como requer a retirada do nome dos executados dos órgãos de proteção ao crédito, dado em garantia.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta que a probabilidade do direito é evidente, devido à vasta prova documental apresentada nos autos, incluindo laudos de frustração de safras, decretos e reportagens que demonstram a grave seca e estiagem. Além disso, alega que o perigo de dano é incontestável, pois, se as parcelas não prorrogadas vencerem, poderão ser executadas, causando grave prejuízo ao agravante.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“(...) Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para concessão da tutela recursal postulada.

Sobre a matéria em questão, a pretensão de alongamento de dívida oriunda de crédito rural, exige requisitos próprios, conforme estabelecidos no Manual de Crédito Rural nº 695, de 07 de julho de 2021 em seu item 4, Seção reembolso:

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883
art
1º; Res CMN 4.905
art
1º)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883
art
1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883
art
1º)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883
art
1º)

No caso dos autos, ao menos a priori, não se evidencia a comprovação dos requisitos, para tanto, assim consignou o juízo singular. Cita-se:

“Com efeito, apesar da ampla documentação apresentada pelo requerente, não é possível identificar os impactos financeiros ocorridos na vida pessoal do autor, assim como sua incapacidade de cumprir com os pagamentos.

Dita circunstância, a toda evidência, não pode ser aferida em um juízo sumário de cognição, sendo necessário o aprofundamento da instrução processual.”

Como bem pontuado pelo julgador primevo, embora seja vasta a documentação acostada pelo agravante, trata-se de material genérico que não possui o condão de efetivamente demonstrar a dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras, por fatores adversos e/ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Veja que o Laudo Técnico apresentado sob ID. 173613061 tão somente expõe aspectos climáticos observados no período no período de 2012 a 2024, sem de fato correlacionar as informações com atividade efetivamente exercida pelo agravante, tanto que não há um único dado específico de prejuízo do recorrente.

Nesta toada, em uma primeira análise perfunctória do feito, entendo estar insuficientemente demonstrada a probabilidade do agravante quanto ao direito a prorrogação da dívida rural contraída, conforme assegurado pela lei e regulamentação pertinente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS C/C REVISIONAL DE CONTRATOS – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. 2. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. Súmula 298 do STJ. (N.U 1002627-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 27/05/2024) – Grifo Nosso

Ausente a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) depreende-se que fica prejudicada a discussão em torno do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), eis que os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

Não é demasiado salientar, por oportuno e apenas a título informativo, que a presente decisão não afetará irreversivelmente o acervo de direitos da parte agravante, pois, em sendo julgado provido o agravo de instrumento, a decisão agravada será revertida, viabilizando, em consequência, todos os seus efeitos.

Assim, em análise sumária, própria deste momento processual, não há espaço para discussões mais aprofundadas acerca do tema, ficando estas reservadas para a apreciação final do recurso, restando para o presente momento, apenas e tão somente, a análise dos requisitos de admissibilidade e a averiguação dos requisitos aptos a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Assim, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela recursal pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada.
Frisa-se, neste juízo de cognição sumária
.

Pelo exposto, indefiro o pleito de empréstimo de efeito suspensivo ativo recursal postulado pela parte agravante. (...)”

A
pretensão de alongamento de dívida oriunda de crédito rural, exige requisitos próprios, conforme estabelecidos no Manual de Crédito Rural nº 695, de 07 de julho de 2021 em seu item 4
.

No caso dos autos, consignou o juízo singular. Cita-se:

“Com efeito, apesar da ampla documentação apresentada pelo requerente, não é possível identificar os impactos financeiros ocorridos na vida pessoal do autor, assim como sua incapacidade de cumprir com os pagamentos.

Dita circunstância, a toda evidência, não pode ser aferida em um juízo sumário de cognição, sendo necessário o aprofundamento da instrução processual.”

Como bem pontuado pelo julgador primevo, embora seja vasta a documentação acostada pelo agravante, trata-se de material genérico que não possui o condão de efetivamente demonstrar a dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras, por fatores adversos e/ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025